Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANDREI FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que juntem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o acordo de ID 77679274 assinado pelos(as) advogados(as) de ambas as partes litigantes. P. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator